Tribunal: TJMT
Processo: 1047311-24.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047311-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RODWLTON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 570.367.131-00 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por RODWLTON RAMOS DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento bancário, na qual se questionava a aplicação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, capitalização diária de juros, cobrança de tarifas sem efetiva prestação de serviços e venda casada de seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) os juros remuneratórios pactuados são abusivos e devem ser limitados a 12% ao ano; (ii) há capitalização irregular de juros sem expressa pactuação; (iii) as tarifas cobradas são ilegais por ausência de efetiva prestação de serviços; (iv) a contratação do seguro prestamista configura venda casada; e (v) há direito à repetição do indébito em dobro.

III. Razões de decidir

3. Os juros remuneratórios pactuados (2,00% a.m. e 26,79% a.a.) encontram-se dentro da normalidade para operações de financiamento de veículos, não caracterizando abusividade, conforme taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período.

4. A capitalização de juros está expressamente pactuada, sendo válida a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. As tarifas de cadastro, registro e avaliação foram expressamente pactuadas e os serviços efetivamente prestados, conforme documentação acostada aos autos, não havendo onerosidade excessiva.

6. O seguro prestamista foi contratado mediante instrumento apartado com expressa declaração de facultatividade, não configurando venda casada abusiva.

7. Ausente má-fé na cobrança dos encargos contratuais, não há direito à repetição do indébito, especialmente em dobro.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade quando dentro da média de mercado. 2. A capitalização de juros é válida quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal. 3. As tarifas bancárias são legítimas quando expressamente pactuadas e os serviços efetivamente prestados. 4. A contratação facultativa de seguro prestamista não configura venda casada."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III; 42, parágrafo único; 51, §1o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 382, 539, 541, 566 e 472; Temas Repetitivos 27, 958 e 972 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODWLTON RAMOS DOS SANTOS
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Antecipação de Tutela n. 1047311-24.2024.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO J. SAFRA S.A.
A sentença
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial,
mantendo
o benefício da Justiça Gratuita concedido ao autor e
condenando-o
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o CPC), com exigibilidade suspensa em razão do benefício da assistência judiciária gratuita nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Irresignado, o autor em suas razões recursais,
sustenta que
: (a) os juros remuneratórios devem ser limitados ao patamar de 12% ao ano, com base no art. 192 da CF/88 e na Lei de Usura; (b) há cobrança de comissão de permanência velada através da cumulação de encargos moratórios; (c) as tarifas cobradas são ilegais por não haver comprovação da efetiva prestação dos serviços; (d) o seguro prestamista configura venda casada; (e) há capitalização diária de juros sem informação expressa do percentual, violando o dever de informação previsto no CDC; e (f) as parcelas devem ser recalculadas com aplicação de juros simples (método Gauss).

Requer a
total reforma da sentença
para reconhecer a procedência da demanda, com a revisão das cláusulas contratuais questionadas e a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

As
contrarrazões
foram apresentadas
(id. 306937444)
pelo banco apelado, pugnando pela manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos, defendendo a legalidade de todas as cláusulas contratuais e a conformidade com a legislação e jurisprudência aplicáveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento bancário.

Alega a parte apelante que os juros remuneratórios devem ser limitados ao patamar de 12% ao ano, com cobrança de comissão de permanência velada e aplicação de tarifas ilegais sem comprovação dos serviços, bem como, aduz que o seguro prestamista configura venda casada, havendo capitalização diária de juros sem informação expressa do percentual.

Já a apelada defende a legalidade de todas as cláusulas contratuais, sustentando que as taxas estão dentro da média de mercado, as tarifas foram expressamente pactuadas e os serviços efetivamente prestados, o seguro foi contratado de forma facultativa e a capitalização está devidamente prevista no contrato.

Pois bem.

A sentença de primeiro grau merece
integral confirmação
em razão da plena concordância com a análise demonstrada, haja vista todos os precedentes consolidados pelos tribunais superiores aplicáveis ao sistema bancário.

O magistrado sentenciante aplicou corretamente os entendimentos jurisprudenciais consolidados, fundamentando adequadamente o julgamento de improcedência com base na legislação e
precedentes do Superior Tribunal de Justiça
.

Inicialmente, no que tange aos
juros remuneratórios
, aplica-se o entendimento consolidado na
Súmula 382 do STJ
:
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

Ademais, conforme orientação firmada no
Tema Repetitivo 27 do STJ
-
"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto."

No caso concreto, as
taxas pactuadas
(2,00% a.m. e 26,79% a.a.) - id. 306937415 -
encontram-se dentro da normalidade para operações de financiamento de veículos,
não caracterizando abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
, conforme demonstrado pela consulta à
taxa média de mercado divulgada pelo BACEN apresentada nos autos,
a qual para o período de novembro de 2011, se encontrava em
27,45 % ao ano
.

Quanto à alegada capitalização diária de juros, o entendimento jurisprudencial é pacífico consoante Súmula 539 do STJ, in verbis:

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".

Outrossim, conforme
Súmula 541 do STJ,

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
"

(Destaquei)

Verificando-se que a taxa anual contratada
(26,79%)
é superior ao duodécuplo da mensal
(2,00% x 12 = 24,00%)
, que evidência
expressa pactuação da capitalização
, não havendo qualquer irregularidade na aplicação do sistema de amortização utilizado (PRICE).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS.
IOF. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir: 3. A rejeição da produção de prova pericial pelo juízo a quo, com base em elementos documentais suficientes para o julgamento do mérito, não configura cerceamento de defesa (CPC, art. 370).
4. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente, conforme entendimento do STJ (REsp 973.827/RS), a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 5. A Tabela Price é forma legítima de amortização e não implica, por si só, onerosidade excessiva ou ilegalidade.
6. A cobrança de IOF, tributo federal previsto no art. 153, V, da CF/1988, é válida quando contratualmente ajustada. A matéria não foi alegada na petição inicial, configurando inovação recursal. 7.
Não demonstrado pagamento indevido ou cláusula abusiva, é incabível a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: “1. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente, para tal fim, a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 2. A Tabela Price constitui método de amortização lícito e não enseja, por si só, nulidade contratual
. 3. A cobrança de IOF é legítima quando prevista no contrato e não pode ser analisada se não suscitada na petição inicial. 4. A ausência de prova pericial, quando os elementos dos autos são suficientes ao julgamento, não configura cerceamento de defesa. "Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 153, V; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6o, III e IV, 42, § único, e 51, §1o; CPC, arts. 370, 487, I, e 98, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, 2a Seção, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.08.2012; STJ, Tema 621; STJ, REsp 1.826.463/SC; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi.

(N.U 1000314-55.2023.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

No tocante aos
encargos moratórios
, não merece acolhida a tese de cobrança de comissão de permanência velada, pois conforme demonstrado no contrato,
há previsão específica de juros remuneratórios
,
juros moratórios e multa contratual de 2%, todos dentro dos parâmetros legais.

A jurisprudência do
STJ
é clara ao estabelecer que
"A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual"

(Súmula 472 do STJ)
.

Todavia
, no caso em análise, não há previsão contratual de comissão de permanência,
mas sim de encargos moratórios específicos e distintos
, não configurando a vedação sumular.

Quanto às
tarifas bancárias questionadas
, a jurisprudência consolidada
autoriza sua cobrança quando expressamente pactuadas
e os serviços efetivamente prestados, vejamos:

a) tarifa de cadastro
-

Súmula 566 do STJ -

"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

b) tarifas de registro e avaliação, o
Tema Repetitivo 958 do STJ (precedente obrigatório)
estabeleceu:
"Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem: [...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

Compulsando, portanto, os documentos acostados aos autos, verifico que os
serviços foram efetivamente prestados (ids. 306937427; 306937431; 306937439),
conforme comprovado pelo termo de avaliação do veículo (biometricamente assinado) e pelo documento de registro do gravame junto ao DETRAN, verificado na
tela CETIP
, não havendo onerosidade excessiva nos valores cobrados.

No que se refere ao
seguro prestamista
, não há que se falar em venda casada. O
Tema Repetitivo 972 do STJ
firmou o entendimento que
"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."

Contudo, analisando-se a proposta de adesão ao seguro prestamista juntada aos autos, constata-se no
id. 306937432
que foi
formalizada mediante instrumento apartado, com expressa declaração do consumidor
de que
"A contratação do seguro é opcional e não obrigatória, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo"
, evidenciando livre manifestação de vontade do apelante, não configurando imposição ou venda casada abusiva.

Assim, entende esta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual, reconhecendo a validade do contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes e indeferindo a exclusão de tarifas e a devolução de valores pagos a maior. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se as tarifas cobradas no contrato bancário são ilegais ou abusivas, se houve venda casada na contratação do seguro prestamista e se a taxa de juros efetivamente aplicada diverge da pactuada, a justificar recálculo contratual e eventual restituição de valores. III. Razões de decidir: 3. A cobrança da tarifa de cadastro é admitida nos termos da Súmula 566 do STJ, desde que prevista no contrato e com serviço efetivamente prestado, o que se verificou no caso. 4. A cobrança da tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato também é legítima, conforme Tema 958 do STJ, sendo comprovada a prestação dos serviços e inexistente onerosidade excessiva. 5. O seguro prestamista foi contratado por meio de proposta específica, com cláusula destacada de facultatividade, afastando a alegação de venda casada, conforme Tema 972 do STJ. 6. Não há abusividade na taxa de juros remuneratórios quando esta se encontra dentro ou abaixo da média praticada pelo mercado na época da contratação. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É válida a cobrança de tarifas bancárias previstas contratualmente, quando demonstrada a efetiva prestação dos serviços e inexistente onerosidade excessiva. 2. A contratação facultativa de seguro prestamista, formalizada em proposta destacada, não configura venda casada. 3. Não há abusividade na taxa de juros inferior à média de mercado praticada à época da contratação." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, IV e § único do art. 42; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 566; Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); Tema 972 (REsp 1.639.320/SP); Súmula 382/STJ.

(N.U 1001402-07.2024.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

A pretensão do apelante de repetição do indébito, especialmente em dobro, mostra-se descabida. A aplicação do
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
exige a comprovação inequívoca de
má-fé na cobrança por parte do credor
.

No presente caso, todas as tarifas e encargos foram expressamente pactuados no contrato e estão em estrita conformidade com a legislação e regulamentação aplicáveis, afastando qualquer hipótese de má-fé por parte do apelado.

Outrossim, as alegações do apelante contrariam frontalmente a pactuação contratual expressa e os precedentes consolidados dos tribunais superiores, pois, a pretensão de aplicação de juros simples e limitação ao patamar de 12% ao ano
vai de encontro ao entendimento jurisprudencial consolidado e à legislação específica aplicável às instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Por fim, cumpre destacar que conforme
Súmula 380 do STJ,

"A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor"
, razão pela qual não há que se falar em
descaracterização da mora ou suspensão dos efeitos
do contrato em razão do ajuizamento da presente demanda revisional.

Nessa direção extrai-se jurisprudência deste E. Tribunal, conforme ementa abaixo:

Direito Civil E Consumidor. Agravo De Instrumento. Ação Revisional De Contrato C/C Consignação Em Pagamento. Financiamento De Veículo. Pedido De Tutela Provisória De Urgência. Requisitos Não Preenchidos. Decisão Mantida. Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos de Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento, fundada em suposta abusividade de contrato de financiamento veicular. 2. A Agravante alegou onerosidade excessiva em contrato de financiamento de veículo, sustentando a cobrança de juros abusivos, tarifas indevidas e seguro prestamista sem consentimento. Requereu autorização para depósito judicial do valor incontroverso, manutenção da posse do bem e suspensão de medidas de cobrança. II. questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento, a fim de autorizar o depósito de valor reputado incontroverso, impedir a inscrição em cadastros de inadimplentes e garantir a posse do bem financiado, mesmo diante da inadimplência da contratante. III. razões de decidir 4. O contrato firmado apresenta os elementos essenciais exigidos pela legislação, com transparência formal e ciência inequívoca da contratante, não se verificando, em juízo de cognição sumária, vício de consentimento ou cláusula abusiva evidente. 5. A alegação de onerosidade excessiva, sem comprovação técnica da abusividade, não autoriza, por si só, a intervenção judicial imediata nos efeitos do contrato. 6. A hipossuficiência econômica da Autora e a essencialidade do bem não afastam a mora contratual e não justificam, nesta fase, a suspensão das obrigações pactuadas. 7. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Verbete Sumular 380, estabelece que a propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora. 8. Inexistente demonstração dos requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão agravada. IV. dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A formalização regular do contrato de financiamento e a ausência de prova técnica da abusividade dos encargos afastam, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para depósito de valor incontroverso e manutenção na posse do bem. 2. A propositura de ação revisional não afasta a mora nem impede os efeitos decorrentes do inadimplemento.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 421 e 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; TJMT, Agravo de Instrumento no 1029747-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2025.

(N.U 1021399-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter integralmente a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Para os fins do
§11o, do artigo 85 do CPC
e em conformidade com o
Tema 1059 do STJ
, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate,
visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025